Tribunal: STJ
Processo: 1002008-26.2023.8.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973380 - AC
(2025/0234435-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET
LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - RJ238276
AGRAVADO
: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL DO RECURSO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N.
115 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
tutela de urgência, interposto em desfavor da decisão que nos autos do
mandado de segurando preventivo, em embargos de declaração, manteve o
indeferimento da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
depositados em juízo (art. 151, II do CTN). No Tribunal
, negou-se
a quo
provimento ao agravo de instrumento.
II - Por meio da análise dos autos, percebeu-se, no STJ, haver
irregularidade na representação processual do recurso, porquanto a parte
recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso
especial, Dr. Evandro Azevedo Neto. A parte, embora regularmente
intimada para sanar referido vício, não regularizou o feito, porquanto os
poderes consignados no instrumento de mandato de fls. 404-405 foram
outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior à sua interposição.
III - A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir
eventual vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Bellizze,
Terceira
Turma,
DJe
de

e
AgRg
no

19/2/2020,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
AREsp n. 1.825.314/RS,
Turma, DJe de 6/8/2021.
Documento eletrônico VDA54712708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a3933c5-453b-4208-b097-2cb52c5b5743

IV - Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a3933c5-453b-4208-b097-2cb52c5b5743

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973380 - AC (2025
/0234435-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET
LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - RJ238276
AGRAVADO
: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL DO RECURSO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N.
115 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
tutela de urgência, interposto em desfavor da decisão que nos autos do
mandado de segurando preventivo, em embargos de declaração, manteve o
indeferimento da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
depositados em juízo (art. 151, II do CTN). No Tribunal
, negou-se
a quo
provimento ao agravo de instrumento.
II - Por meio da análise dos autos, percebeu-se, no STJ, haver
irregularidade na representação processual do recurso, porquanto a parte
recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso
especial, Dr. Evandro Azevedo Neto. A parte, embora regularmente intimada
para sanar referido vício, não regularizou o feito, porquanto os poderes
consignados no instrumento de mandato de fls. 404-405 foram outorgados ao
subscritor dos recursos em data posterior à sua interposição.
III - A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual
vício de representação processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada
em data anterior à da interposição do recurso. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Documento eletrônico VDA53820237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:14:36
Código de Controle do Documento: 8c7356e2-a378-47fc-92c0-1a33ec4bf919

Turma, DJe de
e AgRg no
relator
19/2/2020,
AREsp n. 1.825.314/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6/8/2021.
IV - Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência,
interposto em desfavor da decisão que, nos autos do mandado de segurança preventivo,
em embargos de declaração, manteve o indeferimento da suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários depositados em juízo (art. 151, II do CTN). No Tribunal
, negou-
a quo
se provimento ao agravo de instrumento.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a
reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA, NA ORIGEM. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E
SERVIÇOS/ICMS-DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA/DIFAL. DEPÓSITO JUDICIAL.
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO. LEI COMPLEMENTAR N° 190/2022.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PLEITO LIMINAR.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Tratando-se de mandado de segurança preventivo, envolvendo débitos futuros, não se
mostra viável afirmar que os valores eventualmente depositados mensalmente em juízo, tratam
efetivamente do “depósito integral” exigido pelo
inc. III do CTN, ante a falta de
art. 151,
certeza e liquidez dos valores eventualmente devidos.
2. A matéria de fundo apresentada na mandamental remete à cobrança do diferencial de
alíquota de ICMS a consumidor final. Sobre a temática, subsiste entendimentos de que a Lei
Complementar n° 190/2022 não promoveu majoração ou instituição de tributo novo a ensejar a
observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, ocorrência que remete não
restar demonstrada, de plano, a plausibilidade do direito vindicado, a justificar o deferimento
da liminar em sede de MS.
3. Ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar requestada em Mandado
de Segurança preventivo, mister a manutenção da decisão agravada, eis que não restou
Documento eletrônico VDA53820237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:14:36
Código de Controle do Documento: 8c7356e2-a378-47fc-92c0-1a33ec4bf919

demonstrada a probabilidade do direito das Agravantes/lmpetrantes e o fundado receio de dano
ou ameaça ao efeito prático do processo principal.
4. O enfrentamento das razões utilizadas pelas Agravantes/lmpetrantes, afetas à dita
ilegalidade/inconstitucionalidade da norma estadual, redunda em adiantamento do próprio
mérito do processo de origem, ocorrência que configuraria a supressão de instância que, por si
só, inviabiliza o conhecimento das razões utilizadas para a análise do fumus boni iuris.
5. Quanto ao periculum in mora, as Agravantes/lmpetrantes não demonstraram que o
resultado útil do processo estará prejudicado se aguardar o final do julgamento do feito, com a
análise do mérito, uma vez que a cobrança do ICMS-DIFAL não inviabiliza a continuidade da
atividade comercial das mesmas, tampouco traz risco ao resultado útil do processo, tendo em
vista que se o mérito lhes for favorável, poderão se valer das vias necessárias para ser
restituída das cobranças que forem eventualmente consideradas indevidas.
6. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
art. 21
recurso."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Conforme exposto no tópico factual, após conclusos, sobreveio a r. decisão de fls. 415
/416, que não conheceu do recurso, sob o fundamento de suposta ausência de regularização do
feito, porquanto os poderes consignados no instrumento de mandato de fls. 404/405 teriam
sido outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior à sua interposição.
Ante a evidente omissão no julgado, as Agravantes opuseram os embargos de
declaração de fls. 420/425, por meio dos quais demonstraram a regularidade da representação
processual, sobretudo conforme o entendimento jurisprudencial desta C. Corte Superior.
Todavia, o recurso foi rejeitado, sob o argumento de suposta inexistência de vícios.
[...]
Portanto, com a devida vênia ao entendimento firmado, acredita-se ter havido omissão
quanto ao que dispõe o artigo 1.017, § 5o, do CPC, sobretudo neste caso, em que a juntada da
nova procuração não implicou saneamento de irregularidade de representação processual, mas
mero atendimento a requisito formal de atualização, em razão da determinação desta C. Corte
que apresentasse tal mandato mesmo que derivado de autos digitais de Agravo de Instrumento,
e, portanto, em atendimento a requisito formal vinculado à limitação temporal prevista no ato
constitutivo da empresa. Ressalte-se que a representação sempre esteve regularmente
constituída nos autos, inexistindo qualquer prejuízo à parte contrária ou ao regular andamento
processual.
[...]

Documento eletrônico VDA53820237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:14:36
Código de Controle do Documento: 8c7356e2-a378-47fc-92c0-1a33ec4bf919

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Por meio da análise dos autos, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso, porquanto a parte recorrente não procedeu à juntada
da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
ao subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. Evandro Azevedo Neto.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou o feito, porquanto os poderes consignados, no instrumento de mandato de fls.
404-405, foram outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é
necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição
do recurso. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgRg no
19/2/2020,
AREsp n. 1.825.314/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de

6/8/2021.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo,
na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53820237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:14:36
Código de Controle do Documento: 8c7356e2-a378-47fc-92c0-1a33ec4bf919

Documento eletrônico VDA53820237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:14:36
Código de Controle do Documento: 8c7356e2-a378-47fc-92c0-1a33ec4bf919

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.973.380 / AC
Número Registro: 2025/0234435-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01008996520248010000 10020082620238010000 1008996520248010000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET
LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
AGRAVADO
: ESTADO DO ACRE
PROCURADOR : LEANDRO RODRIGUES POSTIGO MAIA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET
LTDA
ADVOGADO : EVANDRO AZEVEDO NETO - RJ238276
AGRAVADO
: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54684337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 138a3951-5630-4321-a4c4-6d65aed7991b

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 138a3951-5630-4321-a4c4-6d65aed7991b